Tribunal: TJMT
Processo: 1007003-26.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007003-26.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ITALA RIBEIRO CABRAL - CPF: 736.915.181-68 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA DA REDE ESTADUAL. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO IRDR TEMA 04/TJMT. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, no âmbito do recurso inominado, negou provimento ao apelo do ente público e manteve sentença condenatória que reconheceu à professora contratada temporariamente o direito ao pagamento de férias de 45 dias e do respectivo terço constitucional, referentes aos anos de 2021 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsistem fundamentos para reformar a decisão monocrática que aplicou a tese fixada no IRDR nº 04/TJMT, reconhecendo o direito de professores temporários da rede estadual ao gozo de 45 dias de férias e ao adicional de 1/3 constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT) tem caráter vinculante (CPC, art. 927, III) e assegura expressamente aos professores temporários da rede estadual o direito a 45 dias de férias com o respectivo terço constitucional.

4.

O gozo de férias durante o recesso escolar não exclui o dever de pagamento do adicional de 1/3, previsto no art. 7º, XVII, da CF/1988 e estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º.

5.

O Decreto Estadual nº 1.055/2024 não tem efeito retroativo e não alcança períodos anteriores à sua vigência, como os anos de 2021 a 2024 discutidos nos autos.

6.

O pagamento proporcional de férias na rescisão contratual não exime o Estado do dever de complementar o valor correspondente ao terço constitucional sobre o total de 45 dias, observada a prescrição quinquenal.

7.

A compensação de valores eventualmente pagos sob a mesma rubrica deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 509, § 2º).

8.

Os critérios de correção monetária e juros devem observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, conforme o Tema 905 do STJ e a EC nº 113/2021.

9.

Diante da ausência de novos elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral do julgado.

10.

Configurada a manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se ao caso concreto a tese fixada no IRDR nº 04/TJMT, que reconhece aos professores temporários da rede estadual o direito a 45 dias de férias e ao terço constitucional correspondente.

2.

O recesso escolar não exclui o dever de pagamento do adicional de 1/3 sobre as férias.

3.

O Decreto Estadual nº 1.055/2024 não retroage para afastar direitos referentes a períodos anteriores à sua vigência.

4.

O pagamento proporcional de férias na rescisão contratual não supre a obrigação de pagar o terço constitucional integral.

5.

A compensação de valores e a atualização monetária observam o CPC, art. 509, § 2º, o Tema 905 do STJ e a EC nº 113/2021.

6.

É devida multa de 1% sobre o valor atualizado da causa quando o agravo interno se revela manifestamente infundado (CPC, art. 1.021, § 4º).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 927, III, 509, § 2º, e 1.021, § 4º; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, arts. 41, 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); STJ, Tema 905.

RELATÓRIO

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1007003-26.2025.8.11.0003 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, a qual negou provimento mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento das férias e do terço constitucional com base em 45 dias
, corresponde aos anos de 2021 a 2024.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrente/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de provimento do agravo interno e o consequente provimento do recurso inominado para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na exordial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se quanto a pretensão de recebimento de férias e terço constitucional pela parte autora do período laborado entre 2021 a 2024, porquanto sustenta não ter recebido o valor devido em sua integralidade.

A decisão monocrática, datada de 22/09/2025 (ID. 316342885) restou assim consignada:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO IRDR TEMA 04/TJMT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de professora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias previstos na legislação estadual, referentes aos anos de 2021 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso a tese firmada no IRDR nº 04/TJMT; (ii) verificar se o gozo de férias durante o recesso letivo afasta o dever de pagar o terço constitucional; (iii) analisar se o pagamento proporcional de férias na rescisão contratual supre a obrigação; (iv) estabelecer os efeitos do Decreto Estadual nº 1.055/2024; (v) verificar se a duração do contrato temporário impõe proporcionalidade no pagamento das férias e do terço; (vi) definir se é cabível compensação de valores eventualmente pagos sob a mesma rubrica; (vii) aplicar corretamente os critérios de correção monetária e juros à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) tem observância obrigatória (CPC, art. 927, III) e reconhece expressamente o direito de professores temporários da rede estadual ao gozo de 45 dias de férias com adicional de 1/3, aplicando-se ao caso concreto.

4. O gozo de férias durante o recesso letivo não afasta o direito ao terço constitucional, que tem previsão no art. 7º, XVII, da CF/1988, estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º.

5. O pagamento proporcional na rescisão não exime o Estado de complementar o valor do adicional de 1/3 sobre os 45 dias, respeitando-se os períodos efetivamente trabalhados e a prescrição quinquenal.

6. O Decreto Estadual nº 1.055/2024 não possui efeitos retroativos e não se aplica aos períodos de 2021 a 2024, que são objeto da condenação.

7. A duração dos contratos temporários não impede o direito integral às férias e ao terço, quando o pedido se refere apenas ao período efetivamente laborado.

8. A compensação de valores eventualmente pagos sob a mesma rubrica foi corretamente determinada na sentença, com apuração a ser feita na fase de cumprimento (CPC, art. 509, § 2º).

9. A correção monetária e os juros devem observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do Tema 905 do STJ e da EC nº 113/2021, com eventual ajuste técnico a ser realizado na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se ao caso concreto a tese firmada no IRDR nº 04/TJMT, que assegura a professores temporários da rede estadual o direito a 45 dias de férias e ao terço constitucional.

2. O gozo de férias durante o recesso letivo não exclui o dever de pagamento do adicional de 1/3.

3. O pagamento proporcional na rescisão contratual não supre a obrigação de pagamento do terço constitucional sobre o total de 45 dias.

4. O Decreto Estadual nº 1.055/2024 não retroage para afastar direitos adquiridos em períodos anteriores à sua vigência.

5. A compensação de valores eventualmente pagos sob a mesma rubrica deve ser apurada em sede de cumprimento de sentença.

6. A correção monetária e os juros de mora aplicam-se conforme o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa SELIC, conforme o Tema 905 do STJ e a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII; 39, § 3º; CPC, arts. 927, III, e 509, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 41, 42 e 55; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); STJ, Tema 905.

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela Reclamante, professora contratada temporariamente pela rede pública estadual, para condenar o Estado ao pagamento do adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias previstos na legislação estadual, relativamente aos períodos de 2021 a 2024.

A Reclamada, em suas razões recursais, sustenta, em síntese:

(i) suposta inaplicabilidade ao caso concreto do IRDR nº 04 do TJMT;

(ii) gozo efetivo de férias durante o período letivo;

(iii) pagamento proporcional de férias na rescisão contratual a partir de 2019;

(iv) vigência do Decreto Estadual nº 1.055/2024;

(v) necessidade de proporcionalidade em razão da duração dos contratos temporários;

(vi) compensação dos valores eventualmente pagos;

(vii) aplicação do Tema 905 do STJ e da EC nº 113/2021 quanto aos critérios de correção monetária e juros.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a Reclamante rebate ponto a ponto os argumentos recursais e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei nº 9.099/95, sendo formulado por parte legítima, com regularidade formal, interesse recursal e adequado preparo, estando, portanto, apto à análise de mérito.

No que se refere à alegação de inaplicabilidade do IRDR nº 04 do TJMT, ela deve ser rejeitada. A tese firmada no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4) reconhece expressamente o direito dos professores da educação básica da rede estadual de Mato Grosso,
inclusive os contratados temporariamente
, ao gozo de 45 dias de férias com o correspondente adicional de 1/3 sobre esse período.

Trata-se de tese de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC), e não há qualquer exceção legal aplicável ao caso concreto.

Quanto à alegação de que a Reclamante já teria usufruído férias e recebido remuneração durante os períodos de recesso letivo, isso não exime o Estado do pagamento do adicional constitucional de 1/3 sobre a totalidade dos 45 dias.

Gozo de férias não se confunde com o pagamento do terço constitucional, cuja incidência decorre diretamente do art. 7º, XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º.

O argumento fundado no Decreto Estadual nº 1.055/2024 também não socorre à Reclamada, pois a norma administrativa não possui efeitos retroativos e se aplica apenas a contratos vigentes após sua edição, não abrangendo os anos de 2021 a 2024, que são objeto desta lide.

Quanto à suposta proporcionalidade em razão do tempo de contratação, a Reclamante pleiteia apenas os períodos efetivamente trabalhados, e a sentença reconheceu expressamente a prescrição quinquenal, limitando a condenação aos últimos cinco anos. O pagamento proporcional de férias na rescisão contratual tampouco exime o Estado da obrigação de complementar o pagamento do terço constitucional sobre a integralidade dos 45 dias.

No tocante à alegação de compensação dos valores eventualmente pagos, a sentença já determinou, de forma clara, a compensação de tais valores sob a mesma rubrica, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

Por fim, quanto aos juros e à correção monetária, a questão pode ser ajustada no momento da execução, conforme os parâmetros do Tema 905 do STJ e da EC nº 113/2021, o que, todavia, não interfere na manutenção da condenação principal.

Estes devem seguir os critérios definidos pelo Tema 905 do STJ, segundo o qual a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, momento a partir do qual passa a ser aplicável a taxa SELIC de forma única, englobando juros e atualização monetária sendo correta sua menção em sentença.

Ressalte-se, porém, que a eventual adequação técnica desses índices deverá ser realizada na fase de cumprimento de sentença, não havendo impacto quanto à validade da condenação principal, que permanece hígida e em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

Conforme jurisprudência consolidada pelos tribunais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. IRDR TEMA 04/TJMT. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre agosto/2019 e dezembro/2021, condenando ao pagamento de férias de 45 dias, terço constitucional sobre férias e integralidade dos depósitos de FGTS, com atualização conforme Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição bienal ou quinquenal à pretensão de cobrança de FGTS; (ii) estabelecer se a contratação temporária sucessiva descaracteriza o caráter excepcional, ensejando a nulidade e o direito ao FGTS; (iii) verificar se professores temporários fazem jus a férias de 45 dias com terço constitucional; (iv) determinar se houve erro de procedimento em razão do pedido de suspensão do processo e a forma correta de incidência de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos (Decreto nº 20.910/1932), conforme Tema 608 do STF, afastando-se a prescrição bienal.

A contratação temporária, quando prorrogada sucessivamente além do prazo máximo legal, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando nulidade do vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias anuais e ao terço constitucional, nos termos da LC/MT nº 50/1998 e da tese fixada no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT).

Não houve erro de procedimento, pois a suspensão processual anteriormente determinada havia perdido a eficácia, tendo se esgotado o prazo de 180 dias e encerrado o período para adesão ao edital de transação.

A atualização dos valores deve observar o IPCA-E e os juros aplicados à caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, apenas a Taxa Selic, nos termos do RE 870947/STF e art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal nas demandas de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública.

A contratação temporária com sucessivas renovações além do prazo legal é nula, assegurando ao contratado o direito ao FGTS.

Professores temporários têm direito a férias de 45 dias e ao terço constitucional, conforme LC/MT nº 50/1998 e IRDR Tema 04/TJMT.

A suspensão processual fundada em termo de cooperação perde eficácia com o decurso do prazo e encerramento do edital de transação, inexistindo nulidade por erro de procedimento.

A correção monetária e os juros incidem conforme o IPCA-E e a taxa de juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 a 56; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º e 11; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 608; STF, RE 870947; STF, Temas 810 e 1170; STJ, Tema 905; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); EC nº 113/2021.

(N.U 1059962-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto, Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento (1% a 5%) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Infere-se, portanto, que, quanto às férias e o terço constitucional, a decisão monocrática apreciou de forma suficiente a matéria, analisando as circunstâncias do caso à luz das provas constantes dos autos e da legislação pertinente, não havendo fundamento que justifique a reforma pretendida. Os fundamentos adotados pela decisão monocrática encontram amparo na jurisprudência aplicável, especialmente na tese fixada pelo TJMT no IRDR - Tema 04, que reconhece aos professores em efetivo exercício em sala de aula o direito a 45 dias de férias e ao terço constitucional correspondente, razão pela qual não se vislumbra qualquer possibilidade de alteração do entendimento firmado.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025